Tribunal: TJDFT
Processo: 0704112-09.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. DESPROPORCIONALIDADE. PLEITO DE DETRAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quanto aos crimes de descumprimento de medidas protetivas e lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, diante das declarações harmônicas e seguras da vítima, corroboradas pelas demais provas dos autos.
2. Nos termos do artigo 24-A da Lei no 11.343/2006, o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência tutela bem jurídico indisponível, qual seja, a Administração da Justiça. Assim, o descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas pelo Poder Judiciário, ainda que com o consentimento da vítima, configura o delito em tela.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, comportando reparo.
4. Em relação ao disposto no § 2o do artigo 387 do Código de Processo Penal (incluído pela Lei no 12.736/2012), que determina que o tempo de prisão provisória seja computado na fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, observa-se que, no caso dos autos, o apelante encontra-se solto e, embora tenha permanecido preso preventivamente por este processo, não há que se aplicar o mencionado dispositivo legal, uma vez que o tempo de prisão provisória será considerado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais antes do início da execução da pena.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do 129, § 13o, do Código Penal e artigo 24-A, c/c os artigos 5° e 7°, na forma da Lei no. 11.340/2006, reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, diminuindo a pena de 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e 06 (seis) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção para 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 04 (quatro) dias de reclusão e 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de detenção, mantido o regime inicial semiaberto.